Tribunal: TJES
Processo: 5023464-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023464-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LOURRANY MONTAYA GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO ANELAR. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão para condenar o INSS a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à concessão de benefício acidentário, em razão de amputação parcial do 4º quirodáctilo (dedo anelar), com base em eventual relação causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral desempenhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente exige a presença cumulativa de três requisitos: a) lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza; b) redução definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; c) nexo causal entre a lesão e a redução da capacidade laborativa.

4. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 416, fixou tese de que a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de lesão resultante de acidente de trabalho que efetivamente implique redução da capacidade para o labor.

5. No caso, o laudo pericial aponta que a amputação parcial do dedo não acarretou perda ou a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, destacando a preservação da força muscular nas mãos, do movimento de pinça, ausência de hipertrofia das musculaturas lumbricoides das mãos, flexo/extensão normal dos de dor e movimento de apreensão preservado, não havendo demonstração técnica capaz de infirmar tais conclusões.

6. Conclusão do perito que não é infirmada pelas demais provas produzidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Remessa prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A amputação parcial do dedo anelar e a ausência de incapacidade permanente, atestada em laudo pericial e não elidida por outras provas, afasta o direito a percepção de auxílio-acidente.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I/ Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 416; REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010; AgInt no AREsp n. 2.956.718/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025; AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 14/11/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5023464-28.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LOURRANY MONTAYA GOMES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado(s) do reclamante: SAYLES RODRIGO SCHUTZ, LEANDRO MORATELLI

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, em face da r. sentença do id 17865324, que julgou procedente a pretensão para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, no valor correspondente a 50% do salário de benefício, fixando-se a DIB em 23/02/2016, ou seja, no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente concedido, determinar se em caso de futura concessão de auxílio-doença ou aposentadoria pela mesma patologia, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso, e reconhecer de ofício a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da data da propositura da ação.

Sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
conforme laudo pericial, não há demonstração da redução específica da capacidade laborativa para a atividade exercida no momento do acidente; e
(ii)
é necessária fundamentação adequada para afastar a conclusão do laudo pericial.

Pois bem.

Para a concessão de auxílio-acidente devem coexistir os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam, lesão sofrida, redução de capacidade de forma definitiva para o labor, bem como nexo causal entre a lesão e incapacidade:

Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.109.951/SC (Tema Repetitivo nº 416), consolidou entendimento segundo o qual a concessão do auxílio-acidente depende da existência de lesão oriunda da atividade laboral que implique em redução da capacidade laborativa:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

In casu
, assiste razão a apelante, eis que não restou comprovada a perda ou a redução da capacidade laborativa da apelada, de forma efetiva.

Na perícia realizada (id 17865316), a
Expert
concluiu que “
Após analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, analise dos exames e laudos médicos complementares, prontuários clinico do reclamante em poder da reclamada, exame físico realizado na perícia medica judicial, podemos afirmar que
a Reclamante se encontra apto ao labor
”.

Ao responder aos quesitos formulados pela reclamante, apontou que:

“[...] Quesito7. A parte autora encontra-se com sua capacidade reduzida para o trabalho? Se positivo, desde qual data encontra-se com tal redução?

R: Não.

Quesito8. O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? Em caso positivo, qual seriam as dificuldades encontradas para o desempenho das atividades?

R; Não. [...]

Quesito 11. A situação atual pode ser revertida e a Parte Autora voltar a ter o mesmo desempenho que possuía anteriormente ao acidente?

R: Não evidenciada incapacidade laboral e ou redução laboral para as atividades desenvolvidas antes do acidente. [...]”

Igualmente, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, respondeu que:

“[...] 04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Se sim, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

R: Não. [...]

06 - Caso haja incapacidade laborativa, é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

R: a reclamante se encontra apto ao labor.

07 - A parte autora poderá, sem prejuízo à saúde (agravamento da lesão), retornar a exercer em plenitude, em máxima eficiência e sem restrições suas atividades laborais habituais?

R: sim.

08 - Em decorrência da doença/lesão, o Requerente possui redução/limitação funcional, ou ao menos necessita empregar um maior esforço (superior ao normalmente desempenhado pelos profissionais da categoria) para o exercício da sua função habitual?

R; Não.

09 - Caso o Autor esteja apto a exercer suas atividades de trabalho habituais, a doença/lesão o colocaria em franca desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho, diante do maior esforço que, eventualmente, precisará empreender para o exercício de sua função?

R: Não.

10 - É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

R: Não. [...]”

Embora a r. sentença tenha afastado a conclusão do laudo pericial, sob o fundamento de que a “
amputação parcial do 4º quirodáctilo deve ser considerada para fins de concessão do auxílio-acidente
”, já que “
a perda funcional, ainda que parcial, de qualquer dos quirodáctilos acarreta, de forma inegável, redução da função global da mão e, por conseguinte, da capacidade laborativa, sobretudo quando se consideram as atividades desempenhadas pela requerente ao longo de sua vida profissional
”, o laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, foi incisivo ao afirmar que não houve perda ou a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido pela apelante, de balconista e auxiliar de produção, destacando a preservação da força muscular nas mãos, do movimento de pinça, ausência de hipertrofia das musculaturas lumbricoides das mãos, flexo/extensão normal dos de dor e movimento de apreensão preservado, não havendo demonstração técnica capaz de infirmar tais conclusões.

É certo que o Tema Repetitivo nº 416 afastou a exigência de grau relevante de limitação, mas não suprimiu o requisito legal de que a sequela repercuta, ainda que de forma discreta, sobre o desempenho habitual das atividades laborais.

Havendo prova pericial conclusiva no sentido de inexistir redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, revela-se inviável o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, sob pena de converter o benefício em indenização automática por qualquer dano corporal, independentemente de seu impacto sobre a capacidade de trabalho, solução incompatível com a finalidade legal do benefício.

Corroborando a assertiva, os seguintes precedentes do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO QUE NÃO REPERCUTE NA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO.

I - Nos termo do Tema n. 416/STJ, é firme a compreensão desta Corte no sentido de que, para a concessão do auxílio-acidente, exige-se sequela decorrente de acidente que importe em redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa para a função habitual, não sendo suficiente a mera constatação de lesão anatômica dissociada de repercussão funcional.

II - In casu, o acórdão recorrido, com base em laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu inexistir limitação laboral decorrente da amputação parcial da falange distal do polegar direito, premissa fática insuscetível de revisão em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV – [...]. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.956.718/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 5º DEDO DA MÃO DIREITA. NÃO DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado.

2. No caso dos autos, o laudo pericial categoricamente afirmou ter o autor condições para o trabalho e ressaltou não haver diminuição da capacidade funcional ou prejuízo da função da mão atingida. Note-se que nestes casos a avaliação da prova técnica é indispensável, não podendo ser desconsiderada.

3. [...]. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 14/11/2013)

Diante da ausência da constatação de incapacidade para o exercício da atividade laboral habitualmente exercida, ainda que mínima, deve ser mantida a sentença recorrida, que fora proferida em conformidade com os laudos periciais.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE provimento
para reformar a r. sentença objurgada, julgar improcedente a pretensão e, via de consequência, julgar extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Julgo prejudicada
a remessa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.